Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-63.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007569-63.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANE KELLI NICACIO DALL AGNOL - CPF: 034.620.021-04 (RECORRIDO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), SELMA HRENHEVITCZ DA SILVA - CPF: 425.899.698-05 (RECORRENTE), VITOR ALMEIDA SILVA - CPF: 697.211.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
PRELIMINAR REJEITADA
. INVASÃO DA PREFERENCIAL.VIOLAÇÃO DO DEVER DE CAUTELA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação do juízo sentenciante, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995).

2
. O Código de Trânsito Brasileiro é claro quanto ao dever de cautela durante as manobras, sendo comprovada nos autos a negligência da parte recorrente
, o que enseja em sua responsabilização exclusiva
.

3
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

4
. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento
da quantia
de R$
8.000,00
(
oito mil reais
), a título de danos materiais
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença em razão
da necessidade de perícia. No mérito, alega que a responsabilidade do acidente é da parte recorrida, por estar em alta velocidade
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007569-63.2022.8.11.0040

Polo Ativo

SELMA HRENHEVITCZ DA SILVA

Polo Passivo

JANE KELLI NICACIO DALL AGNOL

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

1
. Preliminar – Incompetência dos juizados especiais cíveis

A causa posta não apresenta complexidade suficiente a afastar a apreciação pelo juízo sentenciante, visto que as provas produzidas nos autos permitem o julgamento da controvérsia, ao passo que se enquadra nas matérias aptas a tramitar no âmbito dos juizados especiais cíveis (Lei n. 9.099/1995)
, além de ser desnecessária e
inócua
a realização de perícia
.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a responsabilidade pelo acidente envolvendo as partes.

No dia
12
/07/2022, na cidade de
Sorriso
/MT, trafegavam ambas as partes
em sentido à rotatória entre a Avenida
Noemia

Tonello

Dalmolin
e a Avenida Tancredo Neves
, até que a parte reclamada, ora recorrente,
iniciou a manobra e
com a parte
lateral do veículo da parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui responsabilidade pelo acidente, em razão de estar em via preferencial, por já ter iniciado a manobra,
assim como pelo fato de a parte recorrida estar em alta velocidade
.

Analisado o processo e os documentos que o instruem, verifico que restou provado que a recorrente foi a causadora do acidente, haja vista não ter respeitado as regras de trânsito no que tange à via preferencial, restando, portanto, demonstrada a sua responsabilidade.

Acresça-se que não há provas nos autos de que a parte
recorrida

estaria em alta velocidade, conforme alegado em suas razões recursais
.

O condutor de veículo que adentra à
rotatória
, e nessa manobra, vem a colidir com veículo que já estava
realizando a manobra
, age de modo irregular, nos termos dos artigos
29, 34 e 44
do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I -
a
circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

[...]

Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

[...]

Artigo 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse passo, o veículo da parte recorrente efetuava manobra excepcional, razão pela qual atrai para si o ônus de comprovar que a parte recorrida, ao menos, concorreu para o infortúnio, encargo que não se desincumbiu.

A dinâmica e lógica do evento, bem como o ponto de colisão e local dos danos, traduzem evidência que a culpa pela colisão foi da parte recorrente que
deveria ter se certificado que poderia ingressar
rotatória
sem interromper a trajetória de quem por esta transitava com preferência, o que não fez, tanto que houve o acidente.

A jurisprudência das Turmas Recursais é:

RECURSOINOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo da Reclamada que transitou de maneira imprudente ao adentrar em via preferencial sem a devida atenção, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a ré foi a culpada pelo acidente, pois foi ela quem adentrou em via preferencial sem a devida cautela agindo com imprudência. O boletim de ocorrência é prova apta a comprovar a versão do autor de que a colisão ocorreu
no momento em que
a ré adentrava na via preferencial sem a devida atenção, devendo responder pelos danos causados:

4. A jurisprudência é nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. ART. 34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL.

Presume-se ter agido com culpa exclusiva a motorista que, sem observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito. Não há como
se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via preferencial presume-se ter agido com culpa a motorista que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente. Recurso desprovido.

(TJ-SP 10010666320158260360 SP 1001066-63.2015.8.26.0360, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 05/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 7.827,09 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora trafegava pela via preferencial e o recorrente, condutor do veículo GM Onix não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009597-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

Em face do exposto,
conheço
do recurso,
rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação
,
suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIO
R

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024